Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-37.2022.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002073-37.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), LUCINEIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 798.001.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO No:

1002073-37.2022.8.11.0013.

RECORRENTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SUBSTITUTO LEGAL DE LUCINEIA ROSA DE OLIVEIRA
.

RECORRIDO
(S):
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 A 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS
– LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO – URGÊNCIA NÃO JUSTIFICADA - PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, substituto legal de Lucineia Rosa de Oliveira, visando reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial.

A referida decisão ratificou a concessão da tutela de urgência antecipada, tornando-a definitiva, e condenou o Estado de Mato Grosso a realizar o tratamento cirúrgico de
incontinência urinária
.

Por outro lado, indeferiu o fornecimento do medicamento
Vesicare 10mg
, pontuando que não houve laudo médico que atestasse sua necessidade.

Em argumento recursal, o recorrente afirma que, em que pese a fundamentação da sentença recorrida, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT foi favorável à medicação pleiteada.

Aponta, ainda, que o recorrido, Estado de Mato Grosso, também colaborou com a demanda ao apresentar parecer médico atestando que Lucineia Rosa de Oliveira necessita de serviços
home care
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para julgar procedente o pedido inicial em relação à medicação pleiteada
.

O recorrido, Estado de mato Grosso, apresentou suas contrarrazões (id. 224685315), refutando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O recorrido, município de Pontes e Lacerda, por sua vez, deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pela intimação para as contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com ação civil pública em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Pontes e Lacerda, substituindo
Lucineia Rosa de Oliveira
que necessita realizar
procedimento cirúrgico de
incontinência urinária,
bem como o fornecimento da medicação
Vesicare 10mg
.

O magistrado
singular
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, sob os seguintes argumentos:

“(...)
No que tange ao fornecimento do medicamento Vesicare 10 MG, friso que não há laudo médico atestando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, razão pela qual indefiro.

Diante do exposto:

a) Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e determino a exclusão do município do polo passivo da demanda, julgando extinta a demanda em relação a este;

b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para tornar definitiva a tutela antecipada concedida que determinou ao Estado a realização do "tratamento cirúrgico de INCONTINÊNCIA URINÁRIA".
(...)”.

Dessa forma, o recorrente pretende desconstituir a sentença proferida pelo Juízo singular para que seja disponibilizada a medicação pleiteada.

No caso concreto, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) teve conclusão
favorável
, mas entendeu por
não
justificada a alegação de urgência, conforme definição do Conselho Federal de Medicina (CFM), vejamos:

“Tecnologia: SUCCINATO DE SOLIFENACINA

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: a) o fármaco/insumo/tratamento pleiteado é registrado na ANVISA? Resposta: Sim, conforme descrito acima b) o fármaco/insumo/tratamento pleiteado está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES? Resposta: Não, conforme acima. b.1) Se sim, é considerado de alto custo? Sua dispensação/fornecimento é da competência administrativa de qual ente federativo? Resposta: Não se aplica b.2) Se não, já foi analisado pelo CONITEC? Houve parecer contrário? Por qual motivo (falta de evidência científica ou inviabilidade econômico-financeira)? Resposta: avaliou-se o baixo custo benefício, conforme descrito acima; c) o fármaco/insumo/tratamento pleiteado tem similar ou equivalente incluído no RENAME/RENASES? Resposta: Não Página 3 de 4 c.1) se sim, qual é a diferença entre eles? Há evidências científicas que demonstrem mais eficiência do fármaco/insumo/tratamento pleiteado em relação ao fornecido pelo SUS? Resposta: Não se aplica d) em caso de demora na ministração do fármaco ou do fornecimento do insumo/tratamento pleiteado, há risco de lesão irreparável à saúde ou de morte do paciente? Qual risco? Resposta:Não há risco de morte, a autora é portadora da patologia há pelo menos 2 anos. e) o paciente está inscrito em fila para tratamento (está regulado)? Quando foi feita a regulação/inscrição? Resposta: Não se aplica par medicamentos.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
”.

(grifei).

Cumpre registrar que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011,
o Parecer emitido pelo NAT possui caráter orientativo
, sem vincular o magistrado em sua decisão, vejamos:

“O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.” (TJMT - (N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, publicado no DJE 14/5/2019).

A jurisprudência trilha no mesmo caminho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDOE PROVIDO. 1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. 2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – Turma Recursal Única – Agravo de Instrumento no 1000327-32.2019.8.11.9005 – Relator Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 25/09/2020).

Acerca do tema
, o STJ, por ocasião de julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, Tema 106, Primeira Seção, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, publicado no DJE em 04/05/2018, já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não inseridos na lista fornecida pelo SUS, ocasião em que fixou alguns requisitos, os quais devem ser observados cumulativamente:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado

expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o
procedimento adotado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente coadunado com a legalidade,
uma vez que
um simples
print
de conversa no aplicativo
whatsapp
foi o documento apresentado (id. 224685276)
para indicar a necessidade de utilização do medicamento.

É válido ressaltar que os demais exames e documentações anexados aos autos tratam de outros procedimentos realizados pela substituída e, além de ilegíveis, em sua maioria, não estão aptos a demonstrar especificamente a necessidade da medicação
Vesicare
que foi pleiteada.

Portanto
, a pretensa documentação colacionada aos autos não pode ser utilizada para comprovar a
imprescindibilidade dos medicamentos
, tendo em vista que se trata de simples mensagem do médico indicando o uso da medicação à paciente. e não laudo fundamentado e circunstanciado, conforme requisito do Tema 106/STJ.

Desse modo, não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança da alternativa ofertada pelo SUS, somada a não comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, a r. sentença deve ser mantida, posto que incabível deferir o fornecimento de medicações sem que preenchidos os requisitos necessários.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, bem como, isento do pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 28 da Lei 8.625/1993.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024